Tribunal: TJES
Processo: 0013663-53.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013663-53.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIA ANTONIETA CODA SILVA e outros

APELADO: DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA RECONHECIDA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Fabrícia Antonieta Coda Silva e Éder Aloísio Silva contra sentença que, em Ação de Reparação de Danos ajuizada por Disney Martinelly Manferrary Carvalho Pinho, julgou procedente o pedido e os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e R$ 5.068,00 por lucros cessantes, além de custas e honorários, com ressalva à gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a restrição ao direito de dirigir do autor afastaria a responsabilidade dos réus; (iii) analisar se os valores fixados a título de indenização por danos morais devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condutora do veículo apelante, ao cruzar a Av. Sérgio Cardoso, via preferencial, proveniente de rua sinalizada com “pare”, agiu com imprudência, infringindo o art. 44 do CTB, sendo esta a causa determinante da colisão com a motocicleta conduzida pelo autor.

A alegação de excesso de velocidade por parte da vítima não foi comprovada pelos apelantes, que detinham o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

A existência de restrição administrativa ao direito de dirigir do autor não afasta, por si só, a responsabilidade dos réus, nem configura culpa concorrente, pois não restou demonstrado o nexo causal entre essa condição e o acidente.

Os danos morais decorrentes de lesão grave que resultou em deformidade permanente e limitação funcional na perna esquerda do autor justificam o valor arbitrado de R$ 25.000,00, que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A colisão em cruzamento com sinalização de “pare” impõe responsabilidade ao condutor que ingressa na via preferencial sem a cautela exigida pelo art. 44 do CTB.

A restrição administrativa ao direito de dirigir do condutor da motocicleta não afasta, por si só, a responsabilidade civil do motorista que deu causa ao acidente.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e suas repercussões permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; CTB, arts. 28, 34, 38, 44 e 208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1986488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1835065/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; TJ-SP, AC 1033206-90.2021.8.26.0506, Rel. Des. Mary Grün, j. 11.08.2022; TJ-GO, AC 0403005-57.2016.8.09.0137, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. s/d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

FABRÍCIA ANTONIETA CODA SILVA
e
ÉDER ALOÍSIO SILVA

contra
a sentença
ID 10856261
,
proferida pel
o

Ju
ízo

da
6
ª
Vara
Cível de
Vila Velha
,

que

na Ação
de Reparação de Danos
ajuizada
por
DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO
,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou os ora apelantes,
solidariamente,
ao pagamento de
(a)
R$
25.000,00
(
vinte e cinco mil reais
)
a título de danos morais
, acrescidos de correção monetária
a partir da prolação da sentença e juros legais a partir do evento danoso, podendo sofrer abatimento pelo pagamento decorrente da indenização do seguro DPVAT efetivamente recebido pelo requerente/apelado; (b) R$ 5.068,00 (cinco mil e sessenta e oito reais) a título de lucros cessantes, com juros de correção monetária a partir do evento danoso.
Condenou, ainda, os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, observada, entretanto, a gratuidade da justiça deferida em favor
destes
.

O
s

apelante
s
argument
a
m
em suas razões
ID 10856265
que
(1)

o evento danoso se deu por culpa exclusiva da vítima, que conduzia sua motocicleta em alta velocidade
;
(2)

apesar de existir placa de parada obrigatória no cruzamento, a primeira apelante já cruzava a via quando foi atingida pela motocicleta
;
(3)

o apelado possuía restrição do direito de dirigir datada de 13/07/13, sendo a sua culpa presumida;
(4)
o valor dos danos arbitrados pela sentença deve ser reduzido para quantia não superior a R$ 3.000,00. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal por estarem amparados pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A sentença apelada julgou procedente a pretensão autoral e condenou os ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de
danos morais e lucros cessantes.

Afirmam os apelantes, em resumo, que as provas produzidas nos autos não foram capazes de determinar a culpa a primeira recorrente, condutora do automóvel, no sinistro narrado nos autos, bem como que o ora apelado trafegava em velocidade acima da permitida para a via, o que implica na sua culpa exclusiva. Além disso, sustentam que a culpa pelo evento danoso é exclusiva do apelado, que conduzia sua motocicleta, mesmo com restrição ao direito de dirigir.

Ao contrário do que sustentam os ora apelantes, as provas carreadas aos autos se mostraram suficientes para demonstrar que o sinistro narrado foi causado pela primeira apelante, condutora do automóvel que colidiu com o a motocicleta do apelado.

Consta dos autos que na data de 05/08/2014 a primeira apelante (Fabrícia Antonieta), na condução do veículo de propriedade do segundo apelante (Éder Aloísio), ao sair de rua perpendicular e cruzar avenida preferencial, colidiu com a motocicleta conduzida pelo apelado, causando-lhe lesões, principalmente em sua perna esquerda, cujo fêmur foi fraturado e exigiu cirurgia corretiva, além dos danos materiais pelas avarias da motocicleta.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado às fls. 26/28, aponta que o acidente ocorreu no entroncamento da Rua Alecrim com a Av. Sérgio Cardoso, sendo esta uma avenida de mão dupla, com duas pistas em cada mão de tráfego, sem marca divisória intermitente em ambos os sentidos da pista e dividida por um canteiro central.

Ainda no campo “Descrição do Chamado”, o policial que lavrou o BO narrou que a colisão ocorreu próximo ao canteiro central da Av. Sérgio Cardoso, bem como que a Rua Alecrim, no Bairro Novo México, possui placa de parada obrigatória (PARE), antes do entroncamento com a Av. Sérgio Cardoso.

De acordo com o relato colhido dos autos, o ora apelado conduzia sua motocicleta na Av. Sérgio Cardoso (principal), quando a sua trajetória foi interrompida pelo veículo conduzido pela primeira apelante ao cruzar a avenida, vindo da rua Alecrim.

Ao realizar o cruzamento de vias narrado nos autos, a condutora/apelante agiu com imprudência, uma vez que cruzou duas pistas sem a devida atenção e em total desobediência ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97),
in verbis:

Art.
44
. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a
pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência
.

No caso em apreço a cautela especial prevista pelo dispositivo supracitado deveria ter sido observada pela condutora do automóvel, com respeito a preferência dos veículos que trafegavam na Av. Sérgio Cardoso (principal), antes de realizar o cruzamento da via.

Como dito, o veículo que cruza a via principal deve guardar cautela e dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência, que, no caso em apreço, era da motocicleta conduzida pelo apelado, que trafegava na Avenida principal.

Para corroborar, confira-se:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência . Apelo da ré. Culpa concorrente do autor. Não ocorrência.
Acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória, após a ré cruzar via preferencial sem respeitar as cautelas de estilo . Violação aos arts. 34 e 44 do CTB. Invasão de via preferencial que constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial. Alegação de que o autor trafegava em excesso de velocidade que não ficou comprovada nos autos e, ademais, não exime a requerida da sua culpa pelo evento danoso
. Precedentes deste E. TJSP. Culpa exclusiva da ré reconhecida. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10332069020218260506 SP 1033206-90.2021.8 .26.0506, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO . PARTE AUTORA QUE TRAFEGAVA EM VIA PREFERENCIAL. CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA DE ?PARE?. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO REQUERIDO. INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO NORMAL DA VIA . DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
Demonstrada a invasão da via preferencial pelo veículo conduzido pela recorrente, sem os cuidados e cautelas exigíveis, resta evidente a violação das regras de trânsito previstas nos arts. 28 e 44, do CTB. Condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais pleiteados, de acordo com a nota fiscal de serviços acostada aos autos.
Via de consequência, não procede o pedido contraposto. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95 .RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010302370 RS, Relator.: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/04/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. NÃO OBSERVÂNCIA DA PARADA OBRIGATÓRIA. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. COLISÃO EM CRUZAMENTO . VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 28, 44 E 208, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO.
[...] Não há falar em vícios do artigo 1.022 do CPC, especificamente a omissão suscitada em relação à não observância do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 29 e 33), quando o acórdão embargado deixa claro que é culpa exclusiva do motorista do veículo que deixou de observar a sinalização de ?PARE? existente no local, cuja finalidade é compelir o condutor a diminuir a velocidade e parar o veículo, vindo então a invadir a via preferencial, em que trafegava o condutor da motocicleta guiada pelo autor, diante da inobservância dos artigos 28, 44 e 208, todos do CTB, sendo estes os dispositivos escorreitamente aplicáveis ao caso em apreço.
3. Ante a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material os presentes aclaratórios devem ser conhecidos e rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 04030055720168090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Rio Verde - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R)).

Ademais, ao alegar que o apelado agiu com culpa concorrente, os ora apelantes atraíram para si o ônus de provar as circunstâncias que os levaram a tal conclusão. A velocidade incompatível com a via é elemento caracterizador da culpa e, que, portanto, depende da prova de sua ocorrência para ser considerada pelo julgador.

Além disso, tais são fatos modificativos do direito do autor, cuja demonstração incumbia aos ora apelantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, que, entretanto, não foram exitosos em comprovar.

Quanto a alegação de que o apelado possuía restrição ao direito de dirigir, o que acarretaria a culpa presumida pelo acidente, deve-se destacar que tal fato não se mostra suficiente para a afastar a responsabilidade dos apelados para a ocorrência do evento danoso, mormente porque comprovada a imprudência da primeira apelante, que, ao realizar o cruzamento da via sem a devida cautela, consoante determina o código brasileiro de trânsito, acabou por abalroar a motocicleta do apelado.

Segundo a jurisprudência pátria, a culpa do condutor que dirige sem ser legalmente habilitado não é presumida, devendo ser devidamente comprovado que ele concorreu decisivamente para o acidente. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA.
[...]
O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente
[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte,
a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente
, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS EXCLUÍDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente
[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1835065 RO 2019/0258130-0, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, 34, 35 e 169 do CTB – Dever dos veículos de maior porte de zelar pela segurança dos menores – Art. 29, § 2º, do CTB – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – Culpa concorrente não verificada –
Ausência de habilitação (CNH) que constitui mera infração administrativa e não faz presumir a imperícia do condutor – Réu que não demonstrou que o autor conduzia a motocicleta com negligência ou imprudência
[...].
(TJ-SP - AC: 10447953420198260576 SP 1044795-34.2019.8.26.0576, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVOCADOR DO ACIDENTE SEM HABILITAÇÃO. CONVERSÃO INDEVIDA EM VIA DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. SOPESAMENTO COM OUTRAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELOS APELANTES. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.

[...]
Embora o condutor do veículo, à época do acidente não possuísse CNH, tal fato configura mera infração administrativa, dessa forma, tal circunstância, por si só, não induz à presunção de culpa do condutor envolvido no acidente de trânsito e nem poderá restringir a obrigação de indenizar. 3. O boletim de ocorrência policial, embora lavrado por agente público, goza de presunção juris tantum de veracidade, cujo conteúdo prevalecerá, caso não exista prova robusta e coesa em sentido contrário
[...]
(TJ-GO - Processo Cível e do Trabalho. Recurso de Apelação Cível: 01533731220178090137 Rio Verde, Relator: Des(a). Delintro Belo De Almeida Filho, Data de Julgamento: 01/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021).

Por fim, quanto a alegação de que os danos morais devem ser reduzidos a patamar não superior a R$ 3.000,00, d
estaca-se que o
Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl.
155
,
atesta que
o membro inferior esquerdo do apelante se apresenta 4,2 cm menor do que o membro inferior direito e, ao exame, o mesmo apresenta a deambulação prejudicada e feita com auxílio de muletas, hipertrofia m grau leve da musculatura do membro inferior, de modo que foi atestada a debilidade permanente e deformidade permanente do referido membro.

Nesses termos, evidente é a aflição e angústia imposta ao apelado, que terá por todo o sempre que conviver com as sequelas decorrentes do acidente em questão, as quais afetarão para sempre sua vida social e profissional.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em debilidade e deformidade permanente da perna esquerda do apelado, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido.

Sendo assim,
não merece reforma a sentença.

Nestes termos, firme nas razões expostas,

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 e considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.